Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EX-CÔNJUGE. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INDÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Sendo eletrônicos os autos do processo, fica a agravante dispensada de instruir o agravo com as peças obrigatórias referidas no art. 1.017, caput, I e II, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
3. Verificam-se indícios da ocorrência de fraude à execução e má-fé do terceiro-adquirente quando veículo de propriedade da executada agravada foi repassado para seu ex-marido, o qual disponibiliza à devedora sua conta bancária para receber pagamentos via PIX e possui advogado em comum.
4. Não se trata de chamar ao feito terceiro estranho ao cumprimento de sentença, em desatenção à improcedência dos pedidos quanto a ele, tampouco de rediscutir coisa julgada, mas, sim, de averiguar a ocorrência de fraude à execução com a transferência do veículo de propriedade de sua ex-mulher no curso do processo, do qual ele não apenas tinha pleno conhecimento, como também foi parte, inclusive tendo o advogado da ora agravada como seu representante em outros autos envolvendo as partes.
5. Cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, auxiliar a parte com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da transferência do veículo para o nome do ex-marido da executada, uma vez que a autarquia não fornecerá as informações necessárias diretamente à credora, que apenas possui o número da placa do automóvel.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.